Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-28.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL - CPF: 629.458.071-49 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária.

II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.

V - A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000550-28.2019, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto Lei n. 911/69, alterado pela Lei 10.931/04.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou improcedente a Reconvenção, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenou a requerida/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, inicialmente, fala em cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitida a produção de prova pericial contábil.

Sustenta essa alegação afirmando que a conversão de cálculo matemático sobre aplicação de taxa de juros em contrato de financiamento ou qualquer outra espécie contratual não é simples questão de direito.

Ainda em sede preliminar, alega que não foi devidamente constituída em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi enviada pelo próprio Banco e não pelo Cartório competente.

Aduz que o veículo não pode ser objeto de busca e apreensão, uma vez que é utilizado exclusivamente como instrumento de trabalho.

Fala que o sistema de amortização adotado no contrato é o PRICE, logo, contém capitalização de juros compostos que não estão expressamente pactuados, o que, além de contrariar recente precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, também apresenta vício que inviabiliza a execução do Instrumento.

Assevera que o art. 52, §1o da Lei consumerista estabelece que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação, assim, afirma que a cobrança de multa em 2% sobre o total da dívida, como constante do contrato, é abusiva.

Diz que, como houve cobrança em excesso, deve ser restituída em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pugna pelo recebimento de medida cautelar incidental, consubstanciada na necessidade de esclarecimentos sobre a venda do bem apreendido pelo credor em alienação fiduciária.

Fala na necessidade de avaliação do bem, antes da possível alienação deste, bem como, da participação da consumidora na fase da venda.

Ao final, insiste na possibilidade do ajuizamento de medida cautelar incidental.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id de n. 93293016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, haja vista não ter sido realizada a produção de prova pericial contábil.

Sem razão contudo.

Isso porque, as questões levantadas foram dirimidas em conformidade com o contrato pactuado, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia contábil.

Nesse sentido:

APELAÇAO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROCEDENTE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – PERÍCIA CONTÁBIL – PROVA DESNECESSÁRIA – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO
- PEDIDOS REVISIONAIS IMPROCEDENTES- CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – MULTA MORATÓRIA DE 2% - LEGALIDADE – SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária.

“É válido, para efeito de constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor constante do contrato, restar infrutífera por ser "área sem entrega domiciliar”. (Ap 107486/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso.

O CDC prevê em seu artigo 52, §2o., que a multa moratória não pode exceder a 2%, de modo que não há ilegalidade. (N.U 0025818-39.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Ademais, cabe ao ente público investido de jurisdição analisar/julgar a lide com base nas provas carreadas aos autos estando a decisão de primeiro grau, agasalhada pelo princípio do livre convencimento motivado do Magistrado.

Somente para constar, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 333 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 130, 131, 437 E 438 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre afronta ao art. 535 do CPC quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, o qual apreciou a lide e declinou os fundamentos fáticos e jurídicos que nortearam as suas conclusões.

2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Não há falar em violação aos arts. 130, 131, 437 e 438 do Código de Processo Civil. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 476.371/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014)

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

III) VOTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelante alega que não foi devidamente constituída em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi enviada por cartório competente, mas tão somente, pelo próprio banco apelado.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, conforme o § 2o, do art. 2o, do Decreto Lei n. 911-69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não necessitando que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário,
in verbis
:

“§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
”

Com o advento da Lei 13.043/2014 ficou instituído que, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a notificação extrajudicial seja enviada por cartório, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor.

Somente para constar, eis o precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RAZÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELOS CORREIOS NOS TERMOS DA LEI 13.043/2014.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1730306/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

Logo, rejeito a preliminar aventada pela apelante.

É como voto.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares, passo a analisar a questão de fundo:

A apelante segue afirmando que o veículo não pode ser objeto de busca e apreensão, haja vista ser essencial para realização do seu trabalho.

Sem razão a apelante, pois, o presente caso trata de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de financiamento com alienação fiduciária e não de penhora de bens móveis, cuja previsão de impenhorabilidade está inserta no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, “
in verbis”
:

Art. 833. São impenhoráveis:

...
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
;

Em casos correlatos, este Sodalício tem decidido que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR FINANCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À VIDA E ATIVIDADE PROFISSIONAL DO DEVEDOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Inaplicáveis, ao caso, a previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento.
(N.U 1019897-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Logo, não há como atender a tese recursal apresentada pela apelante.

No que diz respeito à ilegalidade da aplicação da tabela Price, novamente sem razão a apelante, pois, embora não expressamente pactuada, a sua utilização não caracteriza qualquer abusividade praticada pela Instituição financeira.

Ademais, como bem pontuou o sentenciante, “
os juros foram cobrados integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor amortizado por outra parte das prestações, bem como, que sua aplicação estabelece parcelas fixas, o que permite que o consumidor, no ato da contratação, tenha ciência das obrigações pactuadas. ”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) –JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
(...). (N.U 1005570-92.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

No que tange a necessidade de afastar a cláusula contratual que versa sobre a aplicação de multa de mora de 2% sobre o total da dívida em razão do inadimplemento, substituindo-a pela cobrança do valor de cada prestação, sem razão a apelante.

É que, da análise do demonstrativo de débito colacionado aos autos pelo Banco credor (id. 93293510), a penalidade foi aplicada tão somente sobre as parcelas vencidas – período compreendido entre 08/10/2018 a 08/01/2019, e não sobre as parcelas vincendas como quer fazer crer a apelante. (ID. 93293510)

Nesse contexto, resta claro que inexiste qualquer irregularidade na cláusula penal previamente pactuada, bem como, de sua aplicação pelo credor fiduciário.

Por derradeiro, acerca da medida cautelar pretendida, vejo que tal pleito não merece acolhida, ante a incerteza de sua efetividade diante do considerável lapso temporal decorrido desde a busca e apreensão do bem (24/08/2019) e o possível cumprimento da medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021